Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito. Compra registrada em duplicidade. Cobrança indevida. Devolução em dobro. Recurso de Mastercard Brasil provido. Recurso de Cartão BRB desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as rés, CARTÃO BRB S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., em face da sentença que reconheceu a parcial perda superveniente do objeto, em relação aos pedidos de restituição do valor e da declaração de nulidade do valor cobrado em duplicidade, assim como julgou procedentes os demais pedidos formulados na inicial e condenou as rés, solidariamente, a pagarem ao autor os danos materiais, no valor de R$11.536,49, mais os acréscimos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a empresa MASTERCARD é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) se ocorreu falha nos serviços prestados pelas rés; (iii) se a cobrança foi indevida; e (iv) se o autor tem direito à restituição em dobro do valor indicado.
III. Razões de decidir
3. Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., instituição responsável pelo arranjo de pagamento de cartão de crédito, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil, ante a alegada cobrança indevida. Ademais, a apuração da responsabilidade das rés é matéria relacionada ao mérito da pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O autor realizou compra no cartão de crédito em 14/06/2023, no valor de R$8.400,00, em 12 prestações de R$700,00, operação mercantil que foi registrada em duplicidade (ID 65199320 - Pág. 1/2). Constatada a cobrança indevida, o autor comunicou o fato à administradora do cartão de crédito e, ante a ausência de resposta, quitou o valor total do débito de R$8.400,00 (ID 65199520/ 65199531), sendo que o estorno ocorreu no curso do processo, na fatura vencida em 07/07/2024 (ID 65199532), ou seja, um ano depois da compra.
6. No tocante à responsabilidade solidária das rés, MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. exerce a função de instituidor de arranjo de pagamento (Lei no 12.865/2013, art. 6o, II), cuja participação se exaure com a viabilização da compra do produto ou serviço e a formalização do modo do pagamento, de forma que a solidariedade tratada no artigo 22 do CDC não se estende à hipótese em comento. Com efeito, o gerenciamento da fatura do cartão de crédito, como inserção de valores duplicados ou indevidos, é atribuição da empresa operadora do cartão de crédito, razão pela qual a responsabilidade por eventual falha nos lançamentos da fatura não alcança a empresa instituidora de arranjo de pagamento. Nesse sentido: Acórdão 1861719, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.
7. Na fase recursal a administradora do cartão de crédito reconheceu a falha sistêmica, embora todas as parcelas da compra lançada indevidamente tenham sido cobradas e, mesmo depois das reclamações do autor, o estorno de R$8.400,00 foi realizado um ano depois da compra, na fatura vencida em 07/07/2024 (ID 65199532). Assim, caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8. Importa destacar que a quantia indevidamente paga foi devolvida na fatura do cartão de crédito, remanescendo a dobra legal, na forma reconhecida na sentença (ID 65199539 - Pág. 6).
IV. Dispositivo
9. Recurso de Mastercard Brasil provido para julgar improcedentes os pedidos formulados em desfavor da própria recorrente. Recurso de Cartão BRB desprovido.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Cartão BRB ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II, art. 22, e art. 42, parágrafo único; Lei no 12.865/2013, art. 6o, II;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1861719, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020.